Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730418-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0022281-73.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB no intuito de localizar bens dos demandados, ora agravados, TELE KLIC INFORMÁTICA LTDA - ME, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, GEDIR BARBOSA FERREIRA e KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA , nos termos da decisão de ID 101359808 (do processo originário) a seguir transcrita: “Indefiro o pedido de ID 101175672, uma vez que a utilização do sistema CNIB não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. Além disso, incumbe à própria parte exequente a consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. Assim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 05 (cinco) dias." Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados. Em suas razões recursais (ID 29222213), o agravante argumenta que inexiste óbice à consulta indeferida pelo d. Juízo a quo, sobretudo diante da alegada dificuldade em se localizar bens dos Agravados. Aduz que a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta processual que vem sendo admitida pela jurisprudência, sendo que “o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional.” Defende que “seja determinada a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, que seja provido o recurso. Preparo recolhido (ID 29222215 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos deduzidos pela nobre defesa do agravante, mas, neste momento processual incipiente, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que não se fazem presentes os requisitos cumulativos e inerentes a concessão do efeito suspensivo reclamado. Vejamos. Segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos desse sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Tem-se, portanto, que não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas. Logo, desserve aos fins colimados pela parte Agravante/credora, que é a de pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em cumprimento de sentença. Há de se pontuar que as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando, portanto, de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. Nesse sentido, aliás, o posicionamento desta e. 6a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. (Acórdão 1344295, 07083035820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente não se verifica perigo de dano, uma vez que a determinação de origem foi pelo prosseguimento da lide com a intimação da parte demandante para que indique bens penhoráveis, resguardando-se a plena continuidade do rito. Desse modo, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator